Tribunal: STF
Processo: HC 267799
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. É incabível habeas corpus contra ato de ministro ou Turma do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra ato de Ministro do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Há uma questão em discussão: definir se é admissível habeas corpus impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal.

    III. Razões de decidir

    3. É pacífico o entendimento do STF no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra ato de Ministro ou de Turma Supremo Tribunal Federal.

    IV. Dispositivo

    4. Agravo regimental não provido.